Tribunal: TJDFT
Processo: 0715356-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. PEÇA AUTÔNOMA. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHOS MENORES DE IDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. READEQUAÇÃO. PENSIONAMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A apelação adesiva se sujeita às mesmas formalidades legais exigidas para o recurso principal, devendo ser distribuída em peça autônoma, por força do disposto no art. 997, §2o, c/c art. 1.010, ambos do CPC/15. Assim, inviável o seu conhecimento em peça conjunta com as contrarrazões, por ausência de requisito formal. Precedentes desta eg. Corte de Justiça.
2. Segundo orientação do c. STJ, é admissível a juntada de documentos na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação e seja ouvida a parte contrária (AgInt no AREsp n. 2.538.218/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)
3. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
4. A necessidade da criança é presumida, de modo que se mostra desnecessária robusta dilação probatória sobre a questão, cabendo ao órgão julgador sopesar esse elemento, a fim de afastar abusividades.
5. Mostra-se razoável a fixação da prestação alimentícia devida pelo Réu no percentual ofertado na audiência de conciliação, de 27% (vinte e sete por cento) do salário bruto dele, abatidos os descontos compulsórios, pois obedecem às necessidades comprovadas pelos filhos e à disponibilidade financeira demonstrada pelo genitor.
6. Mantém-se a verba de sucumbência arbitrada pela r. sentença, diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional das partes.
7. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Recurso Adesivo do Réu não conhecido.